Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-10.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002842-10.2024.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FUNERARIA PAX RENASCER LTDA - CNPJ: 53.125.430/0001-04 (RECORRIDO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande (JUIZO RECORRENTE), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA MUNICIPAL. LIMITAÇÃO NUMÉRICA DE CONCESSIONÁRIAS FUNERÁRIAS POR HABITANTE. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E À LIVRE CONCORRÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária cível oriunda de mandado de segurança contra ato do Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana do Município de Várzea Grande/MT, que cassou o alvará de funcionamento da impetrante com fundamento no art. 30 da Lei Complementar Municipal nº 3.776/2012, sob interpretação de que haveria excesso de concessionárias em atividade, em razão do critério populacional fixado em uma concessionária para cada 80 mil habitantes. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade do ato e restabelecendo o alvará até 31/12/2024, decisão submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cassação de alvará de funcionamento com base em interpretação restritiva de norma municipal que fixa parâmetro populacional para concessão de autorizações a empresas funerárias, à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência e liberdade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A interpretação restritiva do art. 30 da Lei Complementar Municipal nº 3.776/2012, ao fixar um suposto limite máximo de concessionárias funerárias com base no critério populacional, sem respaldo técnico ou atuação da Central Municipal de Serviços Funerários, ofende os princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência e do livre exercício de atividade econômica (CF, arts. 1º, IV; 170; 173, § 4º).

2.

O dispositivo legal estabelece um parâmetro de referência para a política pública de concessão, e não um limite absoluto, devendo ser interpretado à luz da Constituição e da Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica), que impõem a prevalência da liberdade empresarial e vedam o abuso do poder regulatório.

3.
A ausência de justificativa técnica e de critérios objetivos para a cassação, somada à inércia da Central Municipal de Serviços Funerários, compromete a validade do ato administrativo e evidencia sua desproporcionalidade.

4.

A jurisprudência pátria, como no caso da ADIn nº 1.0000.19.021884-2/000 (TJMG), reconhece a inconstitucionalidade de normas municipais que limitam o número de alvarás com base em densidade populacional, por configurar barreira injustificada à livre concorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A norma municipal que fixa parâmetro populacional para a concessão de alvarás a empresas funerárias deve ser interpretada como diretriz orientadora e não como limite absoluto.

2.

A cassação de alvará com base exclusiva nesse parâmetro, sem respaldo técnico e sem atuação do órgão responsável pela avaliação, viola os princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da liberdade de exercício de atividade econômica.

3.

O poder de regulamentação da Administração Pública não pode ser exercido de modo a criar barreiras artificiais à entrada ou permanência de agentes econômicos no mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV; 170, caput e parágrafo único; 173, § 4º. Lei nº 13.874/2019, arts. 2º e 4º. Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, ADIn nº 1.0000.19.021884-2/000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
remessa necessária cível
oriunda do
Mandado de Segurança n.º 1002842-10.2024.8.11.0002
, impetrado por
FUNERÁRIA PAX RENASCER LTDA
,
empresa de direito privado regularmente estabelecida no Município de Várzea Grande/MT, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana.

Na petição inicial, a impetrante narrou que atua no ramo de serviços funerários e é detentora de Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, referente aos exercícios de 2023 e 2024, estando, portanto, regular perante os órgãos de fiscalização. Alega que, em 19/01/2024, teve referido alvará cassado com fundamento no artigo 30 da Lei Complementar Municipal n.º 3.776/2012, com redação dada pela Lei n.º 4.174/2016, que estabelece, segundo interpretação da autoridade coatora, a limitação de uma concessionária de serviço funerário para cada 80 mil habitantes.

Sustenta a impetrante que a justificativa apresentada pela Administração Pública é equivocada, uma vez que o dispositivo legal em questão estabelece apenas parâmetro mínimo e não máximo para o número de concessionárias no município, razão pela qual a cassação de seu alvará configura ato ilegal e arbitrário, praticado com interpretação abusiva e restritiva da norma.

Acrescenta que, de acordo com apuração realizada, muitas das funerárias apontadas como em funcionamento não possuem sequer endereço físico ou estrutura operacional, o que deslegitima a suposta superlotação do mercado apontada pelo Secretário Municipal. Afirma, ainda, que não há, no Município, a instalação da Central Municipal de Serviços Funerários, órgão responsável por realizar as avaliações a que se refere o artigo 30 da legislação municipal, o que, por si só, comprometeria a validade do ato administrativo.

A impetrante fundamenta seu pedido de concessão de liminar e da segurança nos princípios constitucionais da
livre iniciativa
,
livre concorrência
e
livre exercício de atividade econômica
, previstos nos artigos 1º, inciso IV, 170 e 173 da Constituição Federal, bem como nos dispositivos da
Lei Federal n.º 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica)
,
argumentando que a cassação do alvará constitui grave afronta à ordem econômica constitucional, além de provocar sérios prejuízos financeiros e operacionais à empresa.

Com a petição inicial, vieram documentos comprobatórios, inclusive cópias do alvará vigente, relatório técnico da Secretaria de Gestão Fazendária, fotografias dos endereços das funerárias citadas e contrato de locação do imóvel ocupado pela empresa impetrante.

Deferida a medida liminar, foi determinada a suspensão dos efeitos do ato impugnado, restabelecendo-se provisoriamente o alvará de funcionamento da empresa. A autoridade coatora prestou informações, reiterando os fundamentos utilizados na cassação, e o Ministério Público ofertou parecer pela concessão da segurança.

Na sentença, o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande reconheceu que a interpretação restritiva do art. 30 da Lei Municipal n.º 3.776/2012, conferida pela autoridade coatora, afronta os princípios constitucionais que norteiam a ordem econômica, em especial a livre iniciativa e a livre concorrência. Destacou que a norma municipal não estabelece limite máximo de concessionárias, mas apenas diretriz orientadora da política pública, devendo sua aplicação ser compatibilizada com os ditames constitucionais.

Ressaltou-se, ainda, que a restrição numérica imposta à atividade econômica, sem respaldo técnico e sem avaliação da demanda real por serviços funerários, tende a favorecer a concentração de mercado e o abuso do poder econômico, em descompasso com o disposto no artigo 173, §4º, da Constituição Federal.

Fundado nos arts. 487, inciso I, do CPC e 1º da Lei n.º 12.016/2009, o Juízo
julgou parcialmente procedente o pedido
, concedendo a segurança para reconhecer a ilegalidade do ato de cassação do alvará da empresa impetrante, restabelecendo sua vigência até o final do exercício fiscal de 2024, confirmando, por conseguinte, a medida liminar anteriormente deferida.

Sem interposição de recurso voluntário, foi certificado o trânsito em julgado e determinada a remessa dos autos ao Tribunal para reexame necessário.

Recebido os autos, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

Convocada a pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Doutor Luiz

Eduardo

Martins Jacob, manifestou pela ratificação da sentença. (Id. 272956898).

Após, vieram-me conclusos.

É a súmula.

V O T O R E L A T O R

Cuidando-se de remessa necessária interposta nos moldes do art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009, submete-se à apreciação desta Corte a sentença que concedeu parcialmente a segurança requerida por
FUNERÁRIA PAX RENASCER LTDA
, para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que cassou o Alvará de Localização e Funcionamento expedido em seu favor, restabelecendo a sua validade até 31/12/2024.

O cerne da controvérsia reside na interpretação conferida ao
art. 30 da Lei Complementar Municipal n.º 3.776/2012
,
com redação dada pela
Lei Ordinária Municipal n.º 4.174/2016
,
que estabelece o seguinte:

“Art. 30. A Administração Municipal fixará o número de Concessionárias do Serviço Funerário, com base em avaliações realizadas pela Central Municipal de Serviços Funerários, devendo existir 01 concessionária para cada 80 mil habitantes.”

A autoridade coatora entendeu que a norma estabelece um
limite máximo
de concessões de serviço funerário, o que teria sido atingido no Município de Várzea Grande, considerando a população estimada em 300.078 habitantes e a existência de quatro funerárias em atividade, razão pela qual cassou o alvará expedido à impetrante.

Ocorre que,
como bem fundamentado pelo juízo singular
, a interpretação restritiva do dispositivo legal contraria
os
princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência e liberdade de exercício de atividade econômica
,
consagrados nos arts. 1º, IV; 170, caput e parágrafo único; e 173, § 4º, da Constituição Federal.

Não se trata, aqui, de ignorar o papel do Poder Público na regulamentação de atividades de interesse coletivo, como os serviços funerários, mas sim de
evitar que a regulação seja utilizada como instrumento de limitação indevida de mercado
,
criando barreiras artificiais à livre concorrência, sem respaldo técnico, sem avaliação de impacto e, no caso concreto,
sem a atuação da Central Municipal de Serviços Funerários
, prevista na própria legislação local como órgão responsável pela avaliação da necessidade de concessões.

Ademais, a interpretação proposta pela Administração Pública carece de previsão normativa expressa. O dispositivo legal invocado não estabelece um
limite máximo
,
mas tão somente um
parâmetro de referência
para a política pública de concessão de alvarás, a ser calibrado conforme a realidade e a estrutura do Município.

Importante lembrar que a
Lei Federal n.º 13.874/2019
,
ao instituir a
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica
, reforça o entendimento de que
toda norma de ordenação econômica deve ser interpretada em favor da liberdade empresarial
,
da boa-fé e da livre concorrência. A imposição de limites numéricos sem justificativa técnica plausível
representa, por si só, violação à norma geral de direito econômico
,
além de configurar potencial abuso de poder regulatório, vedado expressamente em seu art. 4º.

Nesse sentido, conforme ressaltado também pelo parecer da
16ª Procuradoria de Justiça
(Id. 272956898), eventuais restrições à atividade econômica devem ser baseadas em critérios objetivos e proporcionais, sob pena de ofensa direta à Constituição.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido a
inconstitucionalidade de leis municipais que impõem restrições numéricas à concessão de alvarás
com base apenas em densidade populacional, como ilustra o julgado do TJMG (ADIn n.º 1.0000.19.021884-2/000), citado como paradigma.

Dessa forma,
restando evidenciado o direito líquido e certo da impetrante
,
bem como o caráter abusivo e desproporcional da cassação impugnada,
não há motivo para modificação da sentença que, com acerto, reconheceu a ilegalidade do ato e confirmou a medida liminar anteriormente deferida.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da remessa necessária e, no mérito, negar-lhe provimento, ratificando integralmente a sentença que concedeu parcialmente a segurança, para reconhecer a ilegalidade do ato de cassação do Alvará de Localização e Funcionamento da empresa impetrante e restabelecer sua vigência até 31/12/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025